Tribunal: TJDFT
Processo: 0702453-85.2019.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. RITO DO ARROLAMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo concedido sem cumprir a determinação de emenda em sua integralidade, além de não justificar o motivo do não cumprimento. Hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito.
3. Não se pode lançar mão dos princípios da instrumentalidade, da celeridade e da economia processual como justificativa para a inércia da parte ante uma determinação judicial clara e detalhada de.
4. Sentença mantida. Recurso não provido.